Tribunal: STF
Processo: ARE 1477318
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 39, p. 1-23) assim ementado: 



    “Apelações. Crimes de fraude à licitação e associação criminosa. Art. 90, da Lei n. 8.666/93 e art. 288, do CP. Operação ‘Cartas em branco’. Estrutura criminosa na Comarca de Miguelópolis a fim de fraudar procedimentos licitatórios. Preliminares de inépcia da denúncia, falta de justa causa, incompetência, ausência de fundamentação da r. sentença e cerceamento de defesa, afastadas. Materialidades e autorias bem comprovadas. Quebra de sigilo telemático, colaborações premiadas e prova oral colhida em juízo que indicam a veracidade do articulado na inicial acusatória, com exceção em relação ao corréu LUIZ CARLOS, cuja absolvição fica mantida, por falta de provas. Dosimetria perfeita. Perda do cargo de agentes públicos bem fundamentada. Sentença mantida. Recursos não providos.” (eDOC 39, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 61, p. 1-12). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 49, p. 1-32), no qual se sustenta “afronta ao artigo 5º, inciso XXXV e XLVI e §2º, artigo 93, inciso IX e artigo 133, todos da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 47, p. 1-43).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 75, p. 1-4). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 76, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 182 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e, no mais, NÃO O ADMITO.” (eDOC 76, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 85, p. 1-19), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 83, p. 1-20).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.154.003/SP (eDOC 101, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 104, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 234.687/SP (certidão; eDOC 106, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 76, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’ (ARE 1347245 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243, DIVULG 09-12-2021, PUBLIC 10-12-2021).



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)” (eDOC 194, p. 3)



    Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021)” (eDOC 76, p. 2-3)



    Finalmente, ainda sobre o assunto, assevere-se que a Segunda Turma, na Sessão Virtual de 9 a 20.2.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente no citado HC 234.687/SP, DJe 28.2.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente